Tribunal: TJDFT
Processo: 0751447-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751447-19.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DAN HEBERT ENGENHARIA S/A RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DUE CAPRI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS. CONDOMÍNIO X CONSTRUTORA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS E OUTROS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO/ SERVIÇO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABÍVEL. 1. Registra-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 2o do CDC, “Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.” 2. Versando a presente lide acerca da responsabilidade pelo fato do produto/ serviço, não há que se falar em denunciação da lide, conforme inteligência do artigo 88 do CDC, à luz do princípio da celeridade processual. 3. Em relação à inversão do ônus probatório, insta ressaltar que a disparidade técnica dos envolvidos, de um lado o condomínio e, de outro, a construtora administradora da obra, autoriza referida inversão, com base no artigo 6o, inciso VIII, do CDC. Ademais, versando a demanda acerca da responsabilidade pelo fato do produto/ serviço, a inversão do ônus da prova opera-se ope legis, incumbindo aos fornecedores demonstrarem a inexistência de defeitos ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos moldes dos artigos 12, §3o, e 14, §3o, e incisos, do CDC. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 6o, inciso VIII, do CDC, defendendo que a relação jurídica de consumo, por si só, não induz a automática inversão do ônus da prova, já que para tanto deverá o julgador avaliar se, no caso concreto, tal procedimento se justifica, bem como, e principalmente, se estão presentes os requisitos previstos na legislação. Aduz, assim, que a inversão do ônus da prova na hipótese dos autos se opera ope legis, e não ope judicis. Pede, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671 (ID 27212454 - Pág. 13). Em contrarrazões, o recorrido também pleiteia que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANTONIO ALBERTO DO VALE CERQUEIRA – OAB/DF 15.106 (ID 27976616 - Pág. 11). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp 1455158/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/6/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na alegada ofensa ao artigo 6o, inciso VIII, do CDC, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: “III. Na forma da jurisprudência do STJ, "em se tratando de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não é automática, cabendo ao magistrado a análise da existência dos requisitos de hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das suas alegações, conforme estabelece o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor" (STJ, AgRg no Ag 1.102.650/MG, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/02/2010). No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.749.651/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 21/05/2021. Nesse contexto, entende-se que "a inversão do ônus da prova é faculdade conferida ao magistrado, não um dever, e fica a critério da autoridade judicial conceder tal inversão quando for verossímil a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente. A revisão do entendimento assinalado pelo acórdão esbarra na vedação sumular 7/STJ, pois depende da análise de matéria fático-probatória, o que se afigura inviável em Recurso Especial" (STJ, AgInt no REsp 1.569.566/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/4/2017; AgInt no AREsp 1.061.219/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/08/2017; AgInt no AREsp 852.331/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 29/06/2016; AgRg no AREsp 720.295/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Federal do TRF/1a Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 29/02/2016; AgRg no AREsp 744.585/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 29/10/2015.” (AgInt no AREsp 1758633/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 1/7/2021). (g.n.). Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “1. "Em que pese o contrato de incorporação ser regido pela Lei no 4.591/64, admite-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser observados os princípios gerais do direito que buscam a justiça contratual, a equivalência das prestações e a boa-fé objetiva, vedando-se o locupletamento ilícito. 3. O incorporador, como impulsionador do empreendimento imobiliário em condomínio, atrai para si a responsabilidade pelos danos que possam resultar da inexecução ou da má execução do contrato de incorporação, incluindo-se aí os danos advindos de construção defeituosa" (AgRg no REsp 1006765/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 12/5/2014). (AgInt no AREsp 1240516/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 29/3/2019). Assim, “Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.” (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671 (ID 27212454 - Pág. 13) e ANTONIO ALBERTO DO VALE CERQUEIRA, OAB/DF 15.106 (ID 27976616 - Pág. 11), relativa às partes recorrente e recorrida, respectivamente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030